Tribunal: TJDFT
Processo: 0717919-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717919-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODELMO DE GREGORIO AGRAVADO: JOACI FERREIRA ALVES DESPACHO Intime-se Joaci Ferreira Alves, através da Defensoria Pública, para que apresente contrarrazões ao agravo no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator